Tribunal: TJPA
Processo: 0010170-61.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010170-61.2014.8.14.0006

RECORRENTE: RENAN MELO RODRIGUES

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

A materialidade do crime contra a vítima ANDRÉ LUIS está evidenciada pelo
Laudo de Necropsia nº 25.868/2014 (
ID 5383111 -Pág. 16/17)
, que atestou que a vítima André Luís de Sousa Arguelles, teve sua morte causada por
“hemorragia interna (hemotórax)”
decorrente de ferida perfuro contusa no tórax provocada por projétil de arma de fogo.

Os indícios de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, conforme depoimentos das testemunhas. (depoimentos transcritos no voto).

Nota-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas tanto em sede policial, como em juízo, informam que a vítima fora surpreendida, uma vez que o Réu se valeu de um veículo para alcançar o ofendido, executá-lo e posteriormente empreender fuga com maior efetividade.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram indícios de autoria, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo recorrente.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo n.º 0010170-61.2014.8.14.0006

Origem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

Recorrente: RENAN MELO RODRIGUES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADO DO PARÁ

Relator: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Procurador de Justiça: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Tratam os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RENAN MELO RODRIGUES
(ID 5383340 -Pág. 1/23), em face da decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de
Ananindeua/PA
, que o
pronunciou
nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, contra as vítimas André Luís de Sousa Arguelles e Cleiton Wesley dos Santos, conforme decisão de ID 5383330 -Pág. 1/5.

Narra a exordial acusatória (ID 5383113 -Pág. 1/7), que no dia 21/04/2014, no período da noite, em via pública, no Conjunto Cidade Nova IV, WE-33, Bairro Cidade Nova, o acusado RENAN MELO RODRIGUES, ceifou a vida da vítima ANDRÉ LUIS DE SOUSA ARGUELLES, bem como lesionou a vítima CLEITON WESLEY DOS SANTOS, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo restou apurado, no dia do fato, a vítima ANDRÉ LUIS DE SOUSA ARGUELLES estava em via pública, juntamente com CLEITON WESLEY DOS SANTOS, momento em que o ora recorrente RENAN MELO RODRIGUES, que estava em um veículo não identificado, aproximou-se e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo fatalmente a vítima André Luís Arguelles e lesionando Cleiton Wesley dos Santos. Após o delito, o recorrente empreendeu fuga do local.

A denúncia foi recebida em 29/08/2019.

O réu foi citado pessoalmente em 13/12/2019.

A primeira ré, regularmente citada, apresentou sua defesa em 17/12/2019.

O segundo réu, também citado regularmente, respondeu à acusação na data de 17/12/2019.

Em 04/02/2020, o réu, sob o patrocínio da Defensoria Pública, apresentou resposta à ação penal, reservando-se para abordar o mérito da imputação por ocasião das alegações finais e arrolando as mesmas testemunhas apresentadas na denúncia.

Em 12/03/2020, este juízo, acolhendo requerimento do Ministério Público, houve por decretar a prisão preventiva do réu.

As provas requeridas pelas partes foram deferidas por meio de despacho proferido em 13/03/2020, que designou audiência de instrução.

Em 09/06/2020, foi inquirida a testemunha Paulo David Correa Raiol por videoconferência (fl. 130).

Em 05/08/2020, foi inquirida a testemunha Antônio José Cohen Arguelles e interrogado o réu (fls. 160-161).

Dada por encerrada a instrução, as partes foram intimadas a apresentar alegações finais.

O Ministério Público, em suas derradeiras alegações, posicionou-se pela pronúncia do réu em relação aos crimes que lhes foram imputados na denúncia.

A defesa do réu, em suas alegações finais, embateu-se pelo reconhecimento das inexistências de quaisquer indícios de autoria, posicionando-se pela impronúncia do réu.

O magistrado
a quo
pronunciou o réu
Renan Melo Rodrigues
, ao norte qualificado, dando-o como incurso no
art. 121
,
§ 2º
,
inciso

IV
, e
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II,
todos
do

Código Penal
, em consequência do que, determinou a submissão a julgamento em sessão plenária do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela impronúncia do recorrente, tendo em vista que, segundo sua narrativa, não há indícios de crime contra a vida.

Em contrarrazões (ID 5383343 -Pág. 1/7), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Ao ID 5383345, o juízo a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório. Sem relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Vejamos:

A materialidade do crime contra a vítima ANDRÉ LUIS está evidenciada pelo
Laudo de Necropsia nº 25.868/2014 (
ID 5383111 -Pág. 16/17)
, que atestou que a vítima André Luís de Sousa Arguelles, teve sua morte causada por
“hemorragia interna (hemotórax)”
decorrente de ferida perfuro contusa no tórax provocada por projétil de arma de fogo.

Os indícios de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, conforme depoimentos das testemunhas:

A testemunha Sr. ANTÔNIO JOSÉ COEN ARGUELLES, avô da vítima, alegou que
:

‘’Escutou os disparos de arma de fogo, pois mora próximo de onde ocorreu o crime; que o crime ocorreu na passarela entre a WE 32 e WE 34 da Cidade Nova IV e que seu neto estava conduzindo sua motocicleta, momento em que os meliantes, que estavam em um veículo, abordaram seu neto e efetuaram disparos de arma de fogo pelas suas costas; que após os disparos, foi socorrer seu neto; informou que a vítima fazia parte da torcida denominada ‘’TERROR BICOLOR’’ e que os autores do crime teriam sido os nacionais que faziam parte da ‘’TURMA DO LEAL’’;
alegou
que seu neto havia saído da torcida organizada e que após isso, passaram a andar atrás de seu neto e do nacional EULER para matá-los; Que a vítima viu quando o acusado RENAN ceifou a vida do nacional FÁBIO AZEVEDO FERNANDES JUNIOR (enteado do ofendido) em 27 de fevereiro por engano, pois, na realidade, pretendia ceifar a vida de EULER, que meses depois, em Abril, seu neto foi morto’’

‘’QUE, segundo tomou conhecimento o seu neto foi baleado quando conduzia a motocicleta de CLEITON WESLEY DOS SANTOS, o qual estava na garupa e que também fora baleado, e que atualmente ainda encontra-se internado no Hospital Metropolitano;
QUE, segundo
comentários na área o autor do crime foi o nacional conhecido por RENAN, amigo de LEAL e ambos são participantes da torcida "organizada" denominada “TERROR BICOLOR’’ – IPL á fl. 13
”.

A testemunha (DPC) PAULO DAVID CORREA RAIOL
, alegou que:

‘'presidiu o feito e se recorda do envolvimento de RENAN e que tem conhecimento de que o mesmo figura em outros procedimentos criminais; que à época do crime, existia na cidade nova grupos de torcidas organizadas cometendo delitos; informou que naturalmente os populares da área, por temerem represálias, decidiram não depor formalmente em sede policial;
que a outra vítima,
CLEITON, não foi localizado
; que não sabe se a vítima CLEITON se mudou para o interior com medo de morrer, mas que o mesmo presenciou o todo a ação criminosa;
informou que
RENAN MELO está envolvido em outros 2 processos de homicídio e já foi preso em Belém por incorrer nos crimes de assaltos
; alegou que havia uma disputa entre torcidas organizadas na área e as vítimas, bem como os autores do crime possuíam ligações entre si;
que em
outros procedimentos, o acusado RENAN MELO, bem como seu comparsa ANDERSON LEAL figuraram como autores de outros delitos; informou que na origem, tanto os autores quanto as vítimas possuíam inimizade pelo fato de fazerem parte de torcidas organizadas e que posteriormente migraram para outros tipos de práticas delitivas (homicídios, roubo qualificado etc
.);
alegou que à época dos fatos, o acusado RENAN MELO já era investigado por outros homicídios que ocorriam na área de Ananindeua e que realizou a oitiva do acusado na delegacia de São Brás, por incorrer em um crime de assalto em Belém; alegou que esteve na residência de ANDERSON LEAL e verificou que o mesmo era, de fato, torcedor do referido time de futebol e que ANDERON e RENAN sempre andavam juntos’’

Nota-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas tanto em sede policial, como em juízo, informam que a vítima fora surpreendida, uma vez que o Réu se valeu de um veículo para alcançar o ofendido, executá-lo e posteriormente empreender fuga com maior efetividade.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram indícios de autoria, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo recorrente.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021